Tribunal: STF
Processo: AI 796830
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
1. Caso em que entendimento diverso 
   do adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
   Territórios demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à 
   espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos.
   Providências vedadas na instância extraordinária.
2. Agravo 
   regimental desprovido.